Tribunal: TJBA
Processo: 8129105-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129105-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA RECONHECIDA NA ORIGEM. TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. APERFEIÇOAMENTO DO TÍTULO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória individual de título formado em Mandado de Segurança Coletivo (auxílio-transporte), fixando como termo inicial o trânsito em julgado da fase de conhecimento (2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (a) qual o termo inicial da prescrição da execução quando o título coletivo é ilíquido; (b) se o ajuizamento de execução coletiva interrompe o prazo para a pretensão individual; e (c) se é possível o julgamento imediato do mérito (causa madura).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a liquidação de sentença é fase integrante do processo de cognição, de modo que o prazo prescricional para a execução de título ilíquido não se inicia enquanto o crédito não for aperfeiçoado.

4. No caso concreto, a iliquidez do título foi declarada por este Tribunal no julgamento do Agravo Interno nº 0003818-23.2015.8.05.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu apenas em 07/02/2023.

5. O ajuizamento da execução coletiva pela associação substituta em 26/07/2019 interrompeu o curso do prazo prescricional, que somente voltou a fluir pela metade após o último ato processual da causa interruptiva (trânsito em julgado em 2023), nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 e da Súmula 383 do STF.

6. Proposta a execução individual em 16/02/2024, não há que se falar em prescrição.

7. Aplicação da teoria da causa madura (Art. 1.013, § 4º, CPC) ante a inexistência de impugnação ao valor principal pelo Estado da Bahia, tornando o montante incontroverso.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e provido para afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedentes os pedidos de cumprimento de sentença, homologando o valor de R$ 7.808,93.

REFERÊNCIAS

STJ, AgInt no AREsp n. 2.270.064/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 04/09/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.257.266/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/06/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.003.355/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 26/09/2022; Súmula 383 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129105-02.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEANDRO NASCIMENTO SOUZA e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETT
O

Relator

(
Assinado eletronicamente)